Tribunal: TJPA
Processo: 0807439-44.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807439-44.2020.8.14.0040

APELANTE: MARIA TEREZINHA ROSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO QUE ALEGA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO PARA CONDENAR O ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TESE ACOLHIDA. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.Em recente julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), firmou o entendimento de que é devido honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que seja contra o ente público que ela integre.

2- “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

3- Recurso conhecido e provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de outubro a 06 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0807439-44.2020.8.14.0040 - PJE
), interposto por
MARIA TEREZINHA ROSA
, assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática de minha relatoria, que deu provimento ao apelo do Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte teor:

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, para afastar a condenação do Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios, vez que possui a mesma fonte pagadora da Defensoria Pública, no mais
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para reformar a sentença nos termos do voto. Dê ciência ao Ministério Público de 2º grau. P.R.I.C. Belém (PA).
(...) – grifo nosso

Em razões recursais (Id.
12354111 - Pág. 1/10
), a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática agravada, merece ser reformada, vez que possui o direito ao recebimento de honorários advocatícios, razão pela qual o Estado do Pará deve ser condenado em verba honorária em favor da Defensoria Pública, em observância a tese firmada pelo STF no Tema 1002

Ao final, requer seja exercido o juízo de retratação, para reconsiderar a decisão objeto deste agravo interno e, que seja conhecido e dado provimento.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se o Estado do Pará, ora agravado, deve ser condenado em honorários advocatício em favor da Defensoria Pública.

Inicialmente, cumpre consignar que após as Emendas Constitucionais nº 74/2013 e 80/2014, a redação do art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/94, passou a atribuir à Defensoria Pública a prerrogativa de receber verbas sucumbenciais provenientes de sua atuação, verbis:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)

XXI executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;

Da transcrição da norma acima mencionada, percebe-se a evidente vontade do legislador no sentido de conceder à Defensoria Pública Estadual o direito a receber as verbas honorárias sucumbenciais provenientes da sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos.

Importante registrar que, apesar do advento da Emenda Constitucional nº 80/14, que i) deu nova redação ao art. 134 da Constituição Federal; ii) retirou a referida norma da Seção III antes denominada" da Advocacia e da Defensoria Pública ", passando a ser chamada" da Advocacia "; e, iii) alocou-a na Seção IV intitulada "da Defensoria Pública", do Capítulo IV das Funções Essenciais à Justiça da Carta Maior, o constituinte derivado preservou as atribuições da Defensoria Pública, principalmente no que tange à orientação jurídica e à defesa, em todos os graus, dos hipossuficientes, in verbis:

"Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal."

Sendo assim, é possível verificar que a referida instituição, que assegura a assistência jurídica aos mais necessitados, em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito administrativo, o que implica dizer que a concessão da verba sucumbencial à Defensoria Pública Estadual é medida que se impõe.

Ademais, imperioso destacar que acerca da matéria deduzida no presente recurso, qual seja, a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença teve repercussão geral reconhecida no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE nº 1.140.005/RJ, Tema nº 1002, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgado em 24/06/2023, em que ficou firmada as seguintes teses:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC,
e fixou as seguintes teses: “1
.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” – grifo nosso

Deveras, impende consignar que, conforme previsão do supracitado art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/94, a verba sucumbencial a que faz jus a Defensoria Pública é destinada ao fundo gerido pela própria instituição; e, utilizada no aparelhamento da estrutura da referida instituição, assim como na capacitação de seus membros.

Os recentes julgados dos tribunais pátrios tem se posicionamento no mesmo sentindo, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TEMA 1002. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE ALAGOAS. INAPLICABILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO ACOLHIDA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. ACOLHIDA
. VALOR FIXADO EM MONTA SUPERIOR AOS VALORES PRATICADOS POR ESTA CORTE. MINORAÇÃO. SUSPENSÃO DESNECESSÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO DETERMINOU SOBRESTAMENTO. TEMA 1002. RECURSO DO ESTADO DE ALAGOAS.
CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
UNANIMIDADE.

(TJ-AL - AC: 07131284620228020001 Maceió, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 18/05/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023) – grifo nosso

Em razão disso, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais a favor da Defensoria Pública no presente caso, razão pela qual procede o pedido de reforma da decisão monocrática nesse ponto.

Como cediço, pelo
princípio da causalidade, necessário verificar quem deu causa à ação para que seja apurada a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, conforme leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
processual
deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. (Código de Processo Civil Comentado e legislação
processual
civil extravagante em vigor, 4ª ed., 1999, p. 434).

Sobre a situação, o artigo 85, §2º, §3º, §4º, inciso III e, §§6º e 8º do CPC/15 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§4º Em qualquer das hipóteses do §3º:

(...)

III- não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

§6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.
– grifo nosso

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, devendo ser arbitrado, inclusive em extinção sem resolução de mérito, em observância ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na presente demanda, verifica-se que a natureza da causa não envolveu instrução processual trabalhosa, assim, condeno o Apelado (Estado do Pará) ao pagamento de honorários advocatícios,

Ao ponderar os limites qualitativos previsto no §2º do art.85 do CPC/2015, observa-se que a ação foi ajuizada no ano de 2020 e que processo não demandou instrução trabalhosa. A questão debatida (fornecimento de tratamento e procedimentos médicos pelos Entes Federados) também trata de matéria repetitiva no âmbito dos deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, sendo assim, os honorários devem ser fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
em favor do FUNDEP – Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará (BANCO 037, AGÊNCIA 015, CONTA CORRENTE 182900-9)
.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
reconsidero a decisão monocrática,
para dar provimento à apelação e condenar o Estado do Pará,
ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser
revertido em favor do FUNDEP – FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (BANCO 037, AGÊNCIA 015, CONTA CORRENTE 182900-9)
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023